Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. BLOQUEIO ÍNFIMO VIA SISBAJUD. INEFICÁCIA PARA INTERRUPÇÃO. TEMA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. O banco apelante sustenta que houve causa interruptiva da prescrição em razão de bloqueio de R$ 14,54 via SISBAJUD; que não houve inércia, pois adotou diversas diligências para localização de bens; e que a constrição, ainda que parcial ou de valor reduzido, seria apta a interromper o prazo prescricional, conforme o Tema 568 do STJ. O apelado não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição intercorrente após a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC; e (iii) verificar se bloqueio judicial de valor ínfimo, posteriormente desbloqueado, configura constrição eficaz apta a interromper a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução funda-se em Cédula de Crédito Bancário. O prazo prescricional aplicável é trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC, em conjunto com o art. 44 da Lei no 10.931/2004 e o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. O processo foi suspenso em 18/01/2021, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano. Encerrada a suspensão em 18/01/2022, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente de três anos, que se esgotou em 18/01/2025. A sentença proferida em 11/11/2025 apenas declarou situação jurídica já consumada.
6. Nos termos do Tema 568 do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente. O mero peticionamento não é suficiente.
7. O bloqueio de R$ 14,54, posteriormente desbloqueado por ser considerado irrisório e incapaz de satisfazer minimamente o crédito, não configura constrição eficaz. Ausente resultado útil, não há causa interruptiva da prescrição.
8. A prescrição intercorrente não exige abandono formal do processo. Configura-se quando, após o término da suspensão, o exequente não obtém resultado prático na satisfação do crédito dentro do prazo prescricional. Diligências reiteradas e infrutíferas não impedem o curso do prazo.
9. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação na origem e o art. 921, § 5o, do CPC afasta a imposição de ônus às partes no reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal. 2. Encerrado o prazo de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. 3. O bloqueio judicial de valor ínfimo, posteriormente desbloqueado e sem resultado útil, não configura constrição eficaz apta a interromper a prescrição intercorrente”.